Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703127-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANDRO FARIAS CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISANDRO FARIAS CUNHA (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, processo no 0700222-32.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 113239134 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir os réus à correção da sua prova discursiva referente ao concurso público para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Afirma que a resposta da questão impugnada ao considerar que o Distrito Federal é composto por municípios padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, o que viola a Constituição Federal e a Lei Complementar no 94/1998, devendo o gabarito ser modificado para errado. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Em suma o autor sustenta que a questão 32 do seu caderno de provas, correspondente a questão 34 da prova matriz, é flagrantemente ilegal e para tanto desenvolve uma análise subjetiva do enunciado a fim de demonstrar o possível desacerto, ao interpretar que o Distrito Federal tem municípios, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. A assertiva considerada correta afirma que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” (ID 113188829, pág. 5), portanto, aborda o conhecimento sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, cuja matéria consta expressamente do edital (ID 113188830). Em uma rápida análise da assertiva verifica-se que a questão não abordava sobre a possibilidade ou não do Distrito Federal ser dividido em municípios, o que é vedado pela Constituição Federal conforme caput do artigo 32. Ao contrário do alegado pelo autor, a questão não afirma que o Distrito Federal é integrado por municípios, pois ela não se refere a composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim a composição da RIDE, criada pela Lei Complementar no 94/1998. Apesar de o autor não concordar com o gabarito fornecido, denota-se que a questão exigia do candidato o conhecimento das unidades da federação que compõem a RIDE, tendo a banca examinadora considerado a questão correta e justificado a resposta, conforme indicado no documento de ID 113188829, portanto, não há erro grosseiro e tampouco flagrante ilegalidade, insurgindo-se o autor contra os critérios adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Descontente com a r. decisão a quo, o autor recorre. Narra que ajuizou a ação em desfavor dos agravados, com o fim de questionar a correção da questão no 32 da prova objetiva aplicada no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de agente de polícia. Tece considerações acerca da questão anunciada e pugna pela mudança do gabarito, de “certo” para “errado”. Afirma haver erro grosseiro e ilegalidade aptos a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar aos agravados corrigir a prova discursiva do agravante. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como é cediço, o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Na esteira desse raciocínio há de se registrar que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Sobre o tema, impende o registro que o e. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853, firmando a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (Destacou-se) De tal sorte, os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, não se havendo falar em interpretação para se avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora. Nesse sentido, aliás, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux bem registrou: “Entendo ser adequado o provimento do recurso, uma vez que o Poder Judiciário, na espécie, interpretou a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, em usurpação flagrante de suas funções. A interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do concurso. Soma-se a isso o fato de que os princípios constitucionais invocadas pelo acórdão recorrido não apresentam densidade semântica mínima que autorizem deles extrair a invalidação de questões formuladas pelos corretores.” (Destacou-se) Nesse quadro, a remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGALIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CERTAME E NA REPROVAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DISCURSIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as cláusulas de barreira de concurso público, no que estipulam condições para o prosseguimento de candidatos nas demais fases do certame (Tema no 376 - RE-RG no 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2 - Também de acordo com a orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, substituir-se à banca examinadora para avaliar o conteúdo das respostas dos candidatos em concurso público (Tema no 485 - RE-RG no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). Isso porque o controle a ser exercido, eventualmente, pelo Poder Judiciário, e que não implica violação ao postulado da separação de poderes, adstringe-se à aferição de compatibilidade das questões aplicadas em face do conteúdo programático estabelecido pela Administração no edital no certame. 3 - Realizada divulgação do resultado do certame de forma capaz de atender ao que preconizam os princípios da publicidade e da transparência, o que se evidencia pela circunstância de a Impetrante ter imposto em tempo hábil recurso administrativo contra a sua reprovação na fase discursiva do concurso, inexiste ilegalidade em sua exclusão em tal etapa, ainda mais porque o deferimento de seu recurso, por si só, não é direito líquido e certo a que a revisão da correção na via administrativa acolha integralmente, e não apenas de forma parcial, as razões da insurgência administrativa por ela manifestada. Segurança denegada.” (Acórdão 1259549, 07190885020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 5. Apesar de, a primeira vista, o valor dos honorários sucumbenciais parecer irrisório, diante da ausência de condenação e de proveito econômico, da não impugnação ao valor da causa, da situação financeira da parte condenada ao pagamento da verba honorária, da gratuidade de justiça deferida, da baixa complexidade da causa, da curta duração da demanda, reputo adequada a fixação da verba sucumbencial feita pelo magistrado de piso em favor do Distrito Federal, tendo como base o valor da causa fixado no patamar mínimo. 6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC, qual seja, valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, critério aplicado apenas de forma subsidiária. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas." (Acórdão 1251244, 07090245820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME PELO PODER. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas, sendo a anulação admitida excepcionalmente quando houve flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material. 2. Não se reveste de ilegalidade a conduta do examinador que exige do candidato conhecimentos fundamentais e específicos sobre a matéria constante do edital do certame. 3. Segurança denegada." (Acórdão 1228568, 07108910920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DA CORREÇÃO. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. RESTRITO AO EXAME DE ERRO GROSSEIRO, LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto em face da avaliação discursiva da impetrante. 2. Considerando que o ato impugnado foi atribuído, dentre outros impetrados, à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, forçoso concluir pela legitimidade do ente distrital para compor o polo passivo, porquanto inequívoco o seu interesse no deslinde da causa. 3. É dispensável a citação dos demais candidatos como litisconsortes passivos necessários, pois, antes de homologado o resultado final do certame público, mesmo os candidatos aprovados gozam de mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, é permitido ao Poder Judiciário o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos. Tal ilação, entretanto, não admite a interferência jurisdicional sobre os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora, se imiscuindo no critério de correção das provas e de atribuição de notas aos candidatos. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos (RE no 632.853/CE). 5. À luz da descrição dos critérios estipulados no edital e considerada a natureza do tema proposto, não se observa a presença de flagrante afronta aos dispositivos editalícios no julgamento dos recursos administrativos, tendo sido utilizados argumentos correspondentes a tais critérios. 6. Este Tribunal já se manifestou no sentido de que a eventual utilização de resposta padronizada, por si só, não se confunde com a ausência de análise individual do recurso, ou de ofensa ao direito de impugnação, especialmente se for possível constatar a correspondência entre a justificativa apresentada e os critérios adotados, como no caso em apreço. 7. As provas pré-constituídas não evidenciam a existência de erro grosseiro ou a manifesta violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus consectários. 8. Segurança denegada." (Acórdão 1220604, 07187057220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVA SUBJETIVA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ENUNCIADO DA QUESTÃO. PROJETO DE LEI ORIGINAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO TEXTO. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO E JUSTIFICATIVA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS SUPRESSIVAS, MODIFICATIVAS OU ADITIVAS OU DE PROJETO SUBSTITUTIVO. ESPELHO DE RESPOSTA. INDICAÇÃO DAS EMENDAS ESPERADAS. DESNECESSIDADE DE ESPELHO ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE DO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALIDADE DO ATO COATOR. Não há litisconsórcio ativo necessário entre o candidato do concurso cuja pretensão pode ensejar a alteração de sua classificação no certame e os candidatos que serão atingidos pela decisão, pois não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, bem como a eficácia da sentença/acórdão não depende do ingresso deles na lide, inobstante a possibilidade de serem atingidos pelo decisum. O regramento do litisconsórcio necessário se aplica às hipóteses em que pessoas que não integraram a lide, seja no polo ativo ou no polo passivo, compõem uma mesma relação jurídica e devem ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que não se confunde com as hipóteses em que um candidato de concurso público busca a recolocação em classificação na qual deveria ter sido inserido desde o lançamento do primeiro resultado. Assim, os demais candidatos não compõem a relação jurídica, apenas sofrendo a revisão de um ato administrativo que deveria ter sido diverso desde o início. O Poder Judiciário, em se tratando de correção de prova de concurso, apenas pode analisar a legalidade do ato impugnado pelo candidato, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo, realizando a revisão da correção feita pela banca examinadora. Verificando-se que a correção da prova discursiva feita pela banca examinadora atende aos critérios descritos no edital, não há falar-se em ofensa aos princípios da vinculação ao edital, à legítima confiança do administrado e à segurança jurídica, devendo ser mantido hígido o ato acoimado coator, consubstanciado na eliminação do candidato do certame, tendo em vista que ele não atingiu a nota mínima necessária ao prosseguimento na fase seguinte. A determinação para que o candidato apresente emendas supressivas, modificativas ou aditivas ao projeto de lei original apresentado no enunciado da questão, podendo optar pelo substitutivo, impõe a manutenção de todos os elementos não viciados do texto original, devendo o candidato realizar, tão somente, as supressões, modificações e acréscimos que eram esperados pela banca examinadora. Assim, a apresentação de um único espelho de correção, direcionado à modalidade de emendas, nas quais estão descritas as supressões, modificações e acréscimos esperados pela banca, com as respectivas justificações, é suficiente para a correção da prova feita na modalidade do substitutivo, sendo desnecessária a publicação de um espelho específico, não havendo ilegalidade na conduta. Sendo possível depreender, do espelho de respostas divulgado pela banca examinadora, quais eram as proposições e as justificativas esperadas do candidato, de forma individualizada, não há falar-se em subordinação de pontuações, máxime quando a análise das notas atribuídas ao candidato demonstra que a pontuação atribuída à proposição não seguiu a mesma sorte daquela atribuída à justificação." (Acórdão 1208204, 07112254320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A propósito, de relatoria deste Magistrado, por ocasião que ainda integrava a e. 6a Turma Cível, assim já decidi sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 2. O candidato alega respostas vagas aos recursos administrativos, desprovidas de justificativa e motivação. Entretanto, ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora, o padrão de correção da prova discursiva, o item 12.12 do edital e o texto escrito pelo autor em sua prova, é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente. 3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos. 4. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1315884, 07011063220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações para se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. Acrescento ainda a lição de José dos Santos Carvalho Filho, verbis: “Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. Desse modo, não podem ser impostas exigências diversas para aqueles que se submetem ao mesmo concurso – fato, aliás, de inegável obviedade)." Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. p.1011/1012. (Destacou-se) Na hipótese dos autos, denota-se que não há, de plano, questionamento acerca da legalidade do ato, mas sim, do mérito administrativo atinente a revisão da correção da prova realizada pela banca examinadora. Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, entendo que não se verifica, de plano, probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, ao analisar os autos de origem, não se verifica comprovação da nota do agravante, o que implica, em tese, não ter se desincumbido de demonstrar, primo ictu oculi, que, a caso lhe fosse atribuída a nota pelos itens questionados, teria obtido a aprovação mínima, alcançando a nota de corte. Portanto, neste juízo de cognição superficial, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a autorizar o pedido liminar reclamado, de rigor o indeferimento, ressalvado, desde logo, ao e. Colegiado, a vista do contraditório e de um exame mais aprofundado sobre os elementos coligidos, chegar a entendimento diverso acerca da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator